Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600358-24.2024.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLADEMAR JOAO MARASKIN PREFEITO
(EMBARGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE SANTA HELENA (EMBARGADO)
SANDRA JUSSARA RICHTER (ADVOGADO)
JERRY ANTONIO DOTTO (ADVOGADO)
CLADEMAR JOAO MARASKIN (EMBARGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
FABRICIA BEDENDO (EMBARGADA)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
A MUDANÇA CONTINUA - SEGUE EM FRENTE SANTA
HELENA [REPUBLICANOS/PL/PRD/UNIÃO/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA HELENA -
PR (EMBARGADA)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
EVANDRO MIGUEL GRADE (EMBARGADA)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FABRICIA BEDENDO VICE-PREFEITO
(EMBARGADA)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44711842
03/09/2025
12:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44711842 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312120095000000043650407
Número do documento: 25090312120095000000043650407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:54:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.131
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600358-
24.2024.6.16.0129 – Santa Helena – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: HONESTIDADE E DESENVOLVIMENTO [PDT/PSB/PP/MDB] - SANTA
HELENA - PR
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADO: ELEICAO 2024 CLADEMAR JOAO MARASKIN PREFEITO
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
EMBARGADA: ELEICAO 2024 FABRICIA BEDENDO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
EMBARGADA: EVANDRO MIGUEL GRADE
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
EMBARGADO: MUNICIPIO DE SANTA HELENA
ADVOGADO: SANDRA JUSSARA RICHTER - OAB/PR27975
ADVOGADO: JERRY ANTONIO DOTTO - OAB/PR60950
EMBARGADA:
A
MUDANÇA
CONTINUA
-
SEGUE
EM
FRENTE
SANTA
HELENA
[REPUBLICANOS/PL/PRD/UNIÃO/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
SANTA HELENA - PR
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
EMBARGADA: FABRICIA BEDENDO
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
EMBARGADO: CLADEMAR JOAO MARASKIN
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44711842 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312120095000000043650407
Número do documento: 25090312120095000000043650407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:54:13
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2024.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
SEM
ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Recurso Eleitoral em Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) referente às Eleições 2024, mantendo a sentença de improcedência
da ação.
2. A Embargante alega contradições no acórdão quanto à análise de novas provas juntadas, ao indeferimento
de produção de provas e à interpretação de depoimentos testemunhais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de contradição no acórdão em relação à
admissibilidade de novas provas, considerando alegação de fato novo e supressão de instância; (ii) aferir se
houve contradição no indeferimento de produção de provas, diante da alegação de ausência de elementos
probatórios para condenação; (iii) examinar se há contradição na interpretação dos depoimentos
testemunhais, especialmente quanto à realização de operações bancárias em horário de expediente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhecimento da contradição quanto à prova juntada em 04 de junho de 2025, esclarecendo que não
pode ser aceita como fato novo devido a dúvidas sobre sua legitimidade, considerando o momento
questionável da entrevista e seu direcionamento.
5. Inexistência de contradição no indeferimento de produção de provas, uma vez que a decisão de
improcedência da AIJE não se baseou na falta de provas, mas na existência de provas que demonstraram que
as servidoras trabalharam em favor da campanha fora do horário de expediente.
6. Ausência de contradição quanto à testemunha Naná, considerando que a ausência de comparecimento da
principal testemunha da acusação, ônus que ao autor competia, compromete a credibilidade das
argumentações da Investigante.
7. Inexistência de contradição quanto à alegação de que Sandra Jussara Richter e Sandra Krauspenhar teriam
realizado operações bancárias em horário de expediente, uma vez que o acórdão considerou que a existência
de vários pagamentos em horários idênticos ou muito próximos afastaria essa hipótese.
8. Impossibilidade de rediscussão de matéria já analisada e decidida por esta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente acolhidos, apenas para sanar a
contradição quanto à prova juntada em 04 de junho de 2025, esclarecendo que não pode ser aceita,
mantendo-se nos demais aspectos o acórdão nº 67.647.
Tese de Julgamento: 1. Prova juntada em
momento
inoportuno
e
com
indícios
de

Num. 44711842 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312120095000000043650407
Número do documento: 25090312120095000000043650407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:54:13
direcionamento não pode ser aceita como fato
novo. 2. Indeferimento de produção de provas é
legítimo
quando
as
provas
existentes
demonstram a inexistência da conduta vedada. 3.
Ausência de comparecimento da principal testemunha da acusação compromete a
credibilidade das alegações.
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275;
CPC, art. 1.022; LC nº 64/90, art. 22, V; Lei nº
9.504/97, art. 30, § 5º; Res. nº 23.607/2019-TSE,
art. 85; CPC, art. 219.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED-
AgR-AREspe nº060215183, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Publicação: DJE, 16/11/2022;
TRE/PR,
ED-REl
nº060021798,
Rel.
Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE,
24/07/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.
Curitiba, 01/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por COLIGAÇÃO “HONESTIDADE E
DESENVOLVIMENTO” em face do acórdão nº 67.647 (id. 44596533), por meio do qual esta
Corte Regional julgou conhecido o recurso e afastou a preliminar de cerceamento de defesa em
razão do indeferimento da prova complementar requerida pela recorrente; reconheceu, de ofício,
a ilegitimidade passiva da Coligação “Segue Em Frente Santa Helena – A Mudança Continua” e
do Município de Santa Helena, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a essas
duas partes, na forma do art. 485, VI, do CPC e, no mérito, negou provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação.
Eis a ementa do acórdão (id. 44555883):
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE). ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA.

Num. 44711842 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312120095000000043650407
Número do documento: 25090312120095000000043650407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:54:13
USO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE E USO DE
BEM PÚBLICO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO E
DO MUNICÍPIO RECONHECIDA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADO.
MÉRITO.
COMPROVAÇÃO
DE
QUE
OS
ATOS
FORAM
PRATICADOS EM ESCRITÓRIO PARTICULAR E FORA DO HORÁRIO DE
EXPEDIENTE DA PREFEITURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA OU
INFLUÊNCIA DOS CANDIDATOS NA CONDUTA VEDADA (ART. 73, III, LEI
9.504/97). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À COLIGAÇÃO E AO MUNICÍPIO.
SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por abuso de poder político e conduta vedada,
referente às Eleições 2024, em razão de suposta utilização de servidores públicos
em horário de expediente e uso de bens públicos.
2. A Coligação autora sustenta, como preliminar, o cerceamento de defesa,
alegando que teve pedidos de produção de provas negados.
3. No mérito, a Coligação autora alega que os investigados cometeram condutas
vedadas e abuso de poder político ao usar servidores públicos municipais em
horário de expediente para promover atos de campanha eleitoral e utilizar bens
públicos em benefício da campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a legitimidade passiva da
Coligação recorrida e do Município; (ii) definir se houve ofensa ao devido processo
legal em razão do indeferimento da prova complementar; (iii) se houve a cessão de
servidores públicos em horário de expediente e uso de bens públicos para
realização de campanha eleitoral, configurando a conduta vedada do art. 73, III, da
Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As pessoas jurídicas, no caso a Coligação recorrida e o Município, são partes
ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, porque não podem ser
atingidos por suas sanções. Reconhecimento de ofício.
6. Ausência de ofensa ao devido processo legal em razão do indeferimento da
prova complementar requerida, eis que o Juízo a quo especificou as razões para o
indeferimento da prova complementar requerida.
7. A cessão de servidor público em horário de expediente para fins eleitorais (art.
73, III, da Lei nº 9.504/97) exige a comprovação de que os candidatos tinham

Num. 44711842 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312120095000000043650407
Número do documento: 25090312120095000000043650407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:54:13
ciência ou influenciaram os atos realizados pelos servidores, o que não restou
demonstrado nos autos.
8. As provas dos autos demonstram que os atos referentes ao registro de
candidatura e à abertura de contas bancárias dos candidatos foram realizados fora
do horário de expediente e não houve utilização de bens públicos em benefício da
campanha eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença que julgou improcedente a AIJE
mantida. Extinção do feito sem resolução de mérito em relação à Coligação e ao
Município.
10. Teses de julgamento:
10.1
-
Preliminar
de
Ilegitimidade
Passiva
da
Coligação
e
do
Município:
Reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva da Coligação e do Município,
uma
vez
que
as
sanções
da
LC
64/90
(cassação
de
registro/diploma
e
inelegibilidade) não se estendem a pessoas jurídicas. Extinção do feito sem
resolução de mérito em relação a essas partes (art. 485, VI, CPC).
10.2 - Preliminar de Cerceamento de Defesa: Não há cerceamento de defesa
quando o indeferimento de produção de provas complementares é devidamente
fundamentado. Preliminar afastada.
10.3 - Mérito - Conduta Vedada (Art. 73, III, Lei 9.504/97): A configuração da
conduta vedada de cessão de servidor público em horário de expediente para
campanha eleitoral exige a comprovação de que os candidatos tinham ciência ou
influenciaram os atos realizados pelos servidores, o que não restou demonstrado
nos autos. Não configura conduta vedada a realização de atos de campana por
servidor público em ambiente particular e fora do horário de expediente.
Dispositivos Relevantes Citados:
LC nº 64/90, art. 22; CPC, art. 485, VI; Lei nº 9.504/97, art. 73, I e III; Res. TSE nº
23.608/2019, art. 7º, § 2º; Res. TSE nº 23.738/2024, art. 4º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060121232, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/02/2024; TSE,
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060017063, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/04/2023; TRE/PR,
RECURSO ELEITORAL nº060003124, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação:
DJE
-
DJE,
12/09/2024;
TRE/PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
nº060033465,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,

Num. 44711842 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312120095000000043650407
Número do documento: 25090312120095000000043650407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:54:13
Publicação: DJE - DJE, 30/10/2024.
A embargante opôs os embargos de declaração, id. 44618524, alegando, inicialmente, que, em
04 de julho, requereu a inclusão de prova relativa à entrevista pública ocorrida em 31/05/2025, na
qual candidato de partido coligado aos embargados teria confirmado as denúncias afirmadas na
exordial. Sustenta que o próprio acórdão reconheceu tratar-se de fato novo, mas deixou de
admitir a prova sob o fundamento de “supressão de instância”, o que considera contraditório e
contrário aos arts. 435 e 433 do CPC, que autorizariam a juntada de provas de fatos novos em
fase recursal. Destaca que tal arcabouço legal já havia sido trazido aos autos no momento da
indicação do fato novo e que a decisão do acórdão, ao não admitir a prova, configura contradição
ou, na pior das hipóteses, se dá em franca ilegalidade.
Reitera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já apresentada no
recurso eleitoral (id. 44215747). Afirma que houve negativa de produção de provas relevantes,
seguida de sentença fundamentada na ausência de provas. Ressalta contradição entre a decisão
de primeira instância e o voto relator, especialmente quanto à ausência de testemunha “Naná” e à
recusa de diligências solicitadas para comprovar a autoria de áudios e a participação de
servidores públicos em atos de campanha realizados durante o expediente da prefeitura.
Argumenta que essas provas não poderiam ser obtidas por outros meios, não constituíam
pedidos protelatórios e eram fundamentais para a correta apuração dos fatos.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, para que se
reconheça a contradição do acórdão n. 67.647 e seja declarada a nulidade da sentença de
primeira instância, com retorno dos autos para que seja realizada instrução conforme a
complexidade do caso em vista. Alternativamente, pleiteou que seja reconhecida a possibilidade
de apresentação das provas juntadas com a manifestação de id. 44539157 em fase recursal, por
se tratar de fato novo, e que seja determinado novo julgamento no Tribunal Regional Eleitoral, em
razão de nulidade do próprio acórdão impugnado.
Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões aos Embargos
Declaratórios, id. 44666883, nos quais sustentam que o acórdão não apresenta qualquer
contradição ao decidir contrariamente à pretensão da embargante em nenhum dos pontos
apontados. Argumentam que o que a embargante busca, na verdade, é a rediscussão do mérito
da decisão, o que não é possível por meio de embargos declaratórios, cabendo para isso o
recurso próprio. Ressaltam que a contradição que justifica os embargos é interna ao julgado, ou
seja, incoerência entre partes da própria decisão, não sendo relevante eventual divergência entre
a decisão e as provas dos autos ou decisões de primeiro grau. Concluem que o acórdão está
correto, fundamentado e não carece de esclarecimento, requerendo o desprovimento dos
embargos.
Em síntese, é o relatório.
VOTO

Num. 44711842 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312120095000000043650407
Número do documento: 25090312120095000000043650407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:54:13
II.i. Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos, pois a intimação da v. Acórdão ocorreu em
11/07/2025 (sexta-feira) e a peça foi apresentada em 16/07/2025, dentro do prazo de 3 (três) dias
úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art.
219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.ii. Do mérito
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Primeiramente, a embargante alega que o acórdão é contraditório em relação às novas provas
juntadas, porque ao mesmo tempo em que reconhece que se trata de fato novo, nega a
manifestação das partes, sob a alegação de supressão de instância e preclusão, o que contraria
o art. 435 e 933 do CPC.

Num. 44711842 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312120095000000043650407
Número do documento: 25090312120095000000043650407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:54:13
De fato, deve ser sanada a contradição aduzida pela embargante, mas sem os efeitos
pretendidos.
Conforme consta no voto, em 04 de junho de 2025, foi juntada petição pela embargante alegando
que em 31 de março de 2025, o candidato a vereança em Santa Helena pelo União Brasil, Allan
Oliveira, foi entrevistado pelo comunicador independente Rodrigo Cristo, em um programa que
ele mantém em suas redes sociais e afirmou, de forma categórica, que os fatos narrados na
inicial são verdadeiros, tendo confessado que ele próprio teve serviços de sua campanha
organizados no interior da Prefeitura Municipal em horário de serviço.
Ocorre que esse documento não pode ser aceito como novo, eis que há fundadas dúvidas sobre
sua legitimidade.
Primeiro, porque o momento da referida entrevista mostra-se questionável. Vê-se que a aludida
"live" ocorreu aproximadamente 7 (sete) após as eleições, mais de 5 (cinco) meses depois da
sentença e, inclusive, após o lançamento do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral em
segundo grau de jurisdição, sem qualquer motivo aparente.
Além disso, a entrevista foi concedida em uma rede social do Facebook, chamada "Cristo
Pensador", e não em uma rede aberta, que possui maior independência, em que o entrevistador
imediatamente questiona o candidato a vereador a confirmar os áudios de Naná e para ratificar se
ele próprio assinou documentos em horário de expediente na Prefeitura.
Nesse contexto, dado o momento duvidoso da entrevista, muito após as eleições e depois do
reconhecimento da improcedência da demanda pela primeira instância, bem como pelo parecer
do Ministério Público Eleitoral, somado ao fato de que o direcionamento da entrevista indica que
se tratava de algo combinado, não é possível o recebimento dessa informação como fato novo
relevante à solução da controvérsia.
A embargante busca, indevidamente, com esse suposto "fato novo" reabrir a instrução em
segundo grau de jurisdição para ouvir uma testemunha que poderia ter sido procurada no
momento do ajuizamento da ação, já que o próprio entrevistado afirma que "ninguém o procurou".
Portanto, reconhece-se a contradição indicada apenas para afastar o recebimento da referida
informação, porque não possui a credibilidade para ser aceita como documento novo.
Em segundo plano, a embargante suscita outra contradição ao afirmar que o juízo a quo
entendeu, como elemento principal da ratio decidendi, pela ausência de elementos probatórios
suficientes à condenação, de forma que não poderia ter indeferido às demais provas. Ademais,
reitera que o acórdão embargado padece do mesmo vício, pois se concluiu pela ausência de
provas, não poderia indeferir as provas técnicas requeridas no recurso.
No entanto, não se verifica qualquer contradição no acórdão, mas mera divergência de
interpretação entre o voto e a intenção pretendida pela embargante.
Restou claro na sentença e no acórdão que o Juízo de primeira instância indeferiu as demais
provas, porque as provas existentes demonstraram que não houve conduta vedada no horário de
expediente e não por falta de provas, conforme se infere do trecho abaixo:

Num. 44711842 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312120095000000043650407
Número do documento: 25090312120095000000043650407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:54:13
(...)
Da leitura mais atenta da sentença e da própria decisão do Juízo a quo que
indeferiu as provas, vê-se que a decisão de mérito pela improcedência da ação de
investigação judicial eleitoral NÃO ocorreu em razão da falta de provas suficientes
para a condenação, mas, ao contrário, da existência de provas documentais e
testemunhais que demonstraram que as servidoras mencionadas trabalharam em
favor da campanha fora do horário de expediente.
Nesse sentido, o magistrado destacou que:
caberia essa expedição de inúmeros ofícios e demais diligências no caso de a
prova testemunhal produzida fosse insuficiente ou infirmada entre uma e outra. No
caso dos autos, a prova foi uníssona, não havendo dúvidas de que foram as
advogadas da parte demandada quem fizeram a inserção do registro das
candidaturas no sistema CANDEX, não havendo ilicitude nisso.
Em relação à apreciação da testemunha Naná, da mesma forma, não se infere a
existência do vício da contradição.
Com efeito, a testemunha Naná foi indicada pela própria embargante (Acusação),
sendo ônus da parte, na forma do art. 22, V, da Lei Complementar nº 64/90, as
providências
necessárias
ao
comparecimento
das
testemunhas
arroladas,
independentemente de intimação.
Apesar dessa regra do ônus da prova, em observância ao princípio da cooperação
e da verdade real, o MM. Juízo determinou a intimação judicial da testemunha, que
acabou por não comparecer.
Deste modo, se a principal testemunha da acusação não comparece, todas as
outras provas, que dependiam dessa confirmação para serem deferidas, caem por
terra, conforme destacado na decisão embargada:
(...) a principal prova juntada pela Recorrente seria o áudio da petição inicial, em
que o candidato a Prefeito da Investigante conversa, supostamente, com Valmir
Wolkweiss, candidato a vereador da coligação dos Investigados. No entanto, essa
principal testemunha que poderia elucidar os fatos, além de ter se esquivado da
audiência de instrução, publicou em suas redes sociais que o aludido áudio seria
falso, decorrente do uso de Inteligência Artificial para prejudicar os Recorridos.
Veja-se, neste ponto, o argumento trazido pelo MM. Juízo da 129ª Zona Eleitoral:
De mais a mais, não se pode perder de vista que todos os fatos que a parte autora
pretende esclarecer foram originados de um áudio enviado por Valmir Wolkweiss, o
qual, conforme se pode denotar, não compareceu para dar sua versão dos fatos,
para saber se foi ele mesmo emitente da mensagem ou se a mensagem está
descontextualizada ou se houve algum tipo de edição, tornando-se temerária a
realização de inúmeras diligências com base em prova documental frágil. Por fim,

Num. 44711842 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312120095000000043650407
Número do documento: 25090312120095000000043650407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:54:13
com relação à perícia, para se realizá-la haveria a necessidade de se apreender os
computadores pessoais e profissionais dos envolvidos, o que equivaleria, na
prática, ao deferimento de uma busca e apreensão, diligência já indeferida pelo
Juízo Eleitoral, cujas razões foram explicitadas na decisão de indeferimento.
Logo, infere-se que embora a Investigante tenha enviado uma intimação para
comparecimento à audiência de instrução a um número de WhatsApp que foi
confirmado como sendo de Valmir (id. 44215693), a testemunha não compareceu.
Em colaboração ao julgamento e na tentativa de elucidação dos fatos, diante da
ausência de comparecimento na data da audiência, o MM. Juízo ainda determinou
sua oitiva como testemunha do Juízo, determinando sua intimação via WhatsApp
ou mandado (id. 44215700).
No entanto, o Oficial de Justiça, mesmo tendo se dirigido ao local de trabalho e à
própria residência de Valmir, não conseguiu efetivar a intimação, pois a
testemunha, segundo informações de seu vizinho, teria viajado.
Em virtude do recebimento da primeira mensagem de WhatsApp, resta claro que a
testemunha tomou conhecimento da audiência, mas decidiu não comparecer.
Deste modo, a ausência de comparecimento da principal testemunha do caso em
apreço sepultou a credibilidade das argumentações da Investigante, de maneira
que deferir a expedição de ofícios e requisitar os computadores das servidoras sem
qualquer indício de que a tese da Investigante seria plausível não se justificaria,
dada a gravidade da medida.
Uma terceira contradição estaria fundamentada no fato de que o acórdão se refere à identificação
por parte do voto relator de que haviam indícios para avaliar que Sandra Jussara Richter e
Sandra Krauspenhar teriam realizado operações bancárias em horário de expediente da
prefeitura, mas que não puderam ser demonstrado em face da negativa probatória. O trecho
questionado é o seguinte:
Dessa forma, não assiste razão à Recorrente quando sustenta que SANDRA
JUSSARA
RICHTER
e
SANDRA
KRAUSPENHAR
operacionalizaram
181
pagamentos via PIX nas contas dos 24 candidatos a vereadores, sendo que 91
destes pagamentos ocorreu em horário de expediente, já que o extrato financeiro
não comprova que foram as servidoras que realizaram esses pagamentos,
especialmente pelo fato de vários pagamentos terem ocorrido em horários idênticos
ou muito próximos, não podendo ser feito por uma ou no máximo duas pessoa
No entanto, mais uma vez não há a contradição apontada.
O acordão recorrido, contrariamente ao que alega a embargante, não menciona que há indícios

Num. 44711842 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312120095000000043650407
Número do documento: 25090312120095000000043650407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:54:13
de que Sandra Jussara Richter e Sandra Krauspenhar teriam realizado operações bancárias em
horário de expediente da prefeitura, pelo contrário. Foi consignado que a existência de vários
pagamentos em horários idênticos ou muito próximos afastaria qualquer hipótese de terem sido
feitos por apenas duas pessoas.
Ademais, quanto à alegação de que Sandra Richter afirmou em seu depoimento que unicamente
ela e Sandra Thiebes faziam os pagamentos da candidata Claci, de maneira que os testemunhos
não são uníssonos, muito pelo contrário, havendo confissão indireta de uma das responsáveis
também não existe a contradição.
Trata-se em verdade de uma irresignação com a interpretação das provas, já que foi considerado
que SANDRA THIEBES afirmou em seu depoimento que EDRA também realizava pagamentos
quando as servidoras não podiam.
Portanto, após a ausência do comparecimento da principal testemunha de acusação e dada a
realização de audiência de instrução e julgamento, com explicação pelas partes, não restaram
indícios de qualquer conduta vedada, razão pela qual houve a ratificação pelo indeferimento das
demais provas requeridas na inicial.
Vale-se destacar ainda que o fato de que foi proferido um voto vencido no momento do
julgamento não altera a decisão majoritária da Corte Eleitoral.
Por fim, a embargante alega que o voto relator, por sua vez, argumenta que o caso é similar ao
Recurso Eleitoral n. 060003124, uma tutela cautelar de busca e apreensão em pré-campanha
eleitoral na qual se determinou que "não foram apresentados elementos concretos ou indícios
mínimos que justifiquem a adoção da medida extrema de busca e apreensão". Ora, não somente
tratam-se de situações distintas, visto que a busca e apreensão é medida de caráter violento que
visa resguardar direito violado fora das limitações do processo, mas verifica-se que o caso em
comento está em segredo de justiça, sendo impossível realização de um distinguish mais
qualificado.
Neste ponto, a argumentação da própria embargante é contraditória, porque o pedido de
realização de perícia in loco nos computadores da Prefeitura de Santa Helena configura uma
medida drástica, similar a uma busca e apreensão, porque não seria possível qualquer perícia
sem interrupção no serviço público.
Dessa forma, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida por
esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
ACOLHIDOS.1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida estiver presente

Num. 44711842 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312120095000000043650407
Número do documento: 25090312120095000000043650407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:54:13
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.2. São inviáveis quando
exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do
julgamento, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos
no CPC.3. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060215183, Acórdão, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/11/2022.
No mesmo sentido, cito recente julgado desta corte, conforme a seguir se transcreve:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
recurso, mantendo a sentença de desaprovação das contas de candidato nas
Eleições 2024.
2.
O embargante alega omissão quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, argumentando ausência de
movimentação financeira e fiscalização das contas.
3. Sustenta que a desistência da candidatura impossibilitou movimentações
financeiras e que a desaprovação das contas configura mero formalismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovar as contas do embargante, ainda que com ressalvas, considerando a
ausência de movimentação financeira e a desistência da candidatura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado analisou e rejeitou a alegação de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, fundamentando que a não abertura de conta
bancária e a não apresentação de extratos impediram o controle efetivo das contas.
6. A ausência de extratos bancários impossibilitou a verificação da origem dos
recursos e a comprovação da ausência de movimentação financeira.

Num. 44711842 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312120095000000043650407
Número do documento: 25090312120095000000043650407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:54:13
7. A pretensão do embargante de reapreciação da matéria já foi expressamente
apreciada, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à pretensão
de rediscussão da matéria já decidida. 2. Fixado o caráter protelatório dos
embargos, sem aplicação de multa, por se tratarem dos primeiros aclaratórios
opostos nesta instância.
Dispositivos Relevantes Citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil de 2015, art. 489; Código de Processo Civil, art. 1.026; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 8º, §4º, II; Resolução TSE n.º 23.607/2019, art. 57, §1º.
(TRE - PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl nº060021798, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 24/07/2025).
(Grifei)
Deste modo, não se verificando qualquer contradição no acórdão a ser suprida, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados
pelo embargante, para fins de prequestionamento.
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, acolher parcialmente os embargos
opostos por Coligação "Honestidade e Desenvolvimento", apenas para sanar a contradição
quanto à prova juntada em 04 de junho de 2025, para esclarecer que não pode ser aceita
como fato novo, mantendo-se nos demais aspectos o acórdão nº 67.647.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44711842 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/09/2025 12:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090312120095000000043650407
Número do documento: 25090312120095000000043650407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/09/2025 13:54:13
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600358-24.2024.6.16.0129 - Santa Helena - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE
DE CASSIA VIESE - EMBARGANTE: HONESTIDADE E DESENVOLVIMENTO [PDT/PSB/PP/MDB]
- SANTA HELENA - PR - Advogados do(a) EMBARGANTE: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
- EMBARGADOS: ELEICAO 2024 CLADEMAR JOAO MARASKIN PREFEITO, CLADEMAR JOAO
MARASKIN, ELEICAO 2024 FABRICIA BEDENDO VICE-PREFEITO, EVANDRO MIGUEL GRADE,
A
MUDANÇA
CONTINUA
-
SEGUE
EM
FRENTE
SANTA
HELENA
[REPUBLICANOS/PL/PRD/UNIÃO/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] -
SANTA HELENA - PR, FABRICIA BEDENDO - Advogados dos EMBARGADOS: BETANIA PRICILA
PEDRON THAUMATURGO - PR46058, ARIELLY CAROLINE PEDRON - PR103156, CELSO
GUISARD THAUMATURGO - PR67923 - EMBARGADO: MUNICIPIO DE SANTA HELENA -
Advogados do(a) EMBARGADO: SANDRA JUSSARA RICHTER - PR27975, JERRY ANTONIO
DOTTO - PR60950
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.09.2025